Tribunal: TJMT
Processo: 1031169-34.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031169-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cheque, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), FERNANDO BEDIN - CPF: 878.995.661-34 (AGRAVANTE), ADRIANO ZIBETTI - CPF: 014.901.541-08 (AGRAVANTE), MA INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 47.498.979/0001-33 (AGRAVADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. agravo de instrumento. exceção de pré-executividade e objeção não conhecida. fixação de honorários advocatícios. descabimento.
recurso provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa, rejeitou Exceção de pré-executividade apresentada por um Excipiente e não conheceu da objeção apresentada pelo outro Excipiente. Além disso, condenou ambos ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da execução. Os Agravantes sustentam que não é cabível a fixação de honorários quando a Objeção é rejeitada ou não conhecida, à luz da jurisprudência consolidada no STJ, notadamente no Tema 421.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição ou não conhecimento de Exceção de pré-executividade apresentada no curso da execução.

iii. razões de decidir

3. A Exceção de pré-executividade possui natureza incidental, com cognição sumária e falta de autonomia processual, cabendo unicamente para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, sem necessidade de garantia do juízo.

4. A rejeição ou o não conhecimento da Objeção não implica modificação substancial da marcha executiva, tampouco configura sucumbência apta a ensejar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

5. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 421), não se admite a fixação de verba honorária quando rejeitada a exceção de pré-executividade, diante da falta dos pressupostos da causalidade e da sucumbência.

6. Também é incabível a imposição de honorários na hipótese de não conhecimento de objeção apresentada por parte ilegítima, por inexistir relação jurídica processual válida e ausência de apreciação do mérito.

7. A decisão combatida, ao fixar honorários contrariamente ao entendimento pacífico da Corte Superior, revela-se indevida e passível de reforma.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A rejeição ou o não conhecimento da Exceção de pré-executividade não enseja, por si só, a condenação em honorários advocatícios, por ausência de sucumbência e de modificação no curso do processo executivo. 2. É incabível a fixação de honorários advocatícios quando a objeção é apresentada por parte ilegítima e não conhecida, diante da inexistência de relação jurídica processual válida.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2086775/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 29.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031169-34.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Fernando Bedin e Adriano Zibetti
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1015047-54.2024.8.11.0040 movida por
MA Investimentos Ltda.

O Juiz
a quo
rejeitou a Exceção de pré-executividade apresentada por Fernando Bedin, e, quanto a Adriano Zibetti, não conheceu da Objeção. Determinou o regular prosseguimento da execução e condenou ambos os Excipientes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução.

Em suas razões, os Agravantes alegam, com fundamentos no Tema 421 do STJ, que não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é rejeitada ou não conhecida, pois o incidente não altera o curso da execução.

Asseguram que o art. 85, § 1º, do CPC já prevê a condenação em honorários no bojo da execução, e que a imposição adicional por rejeição da exceção configuraria
bis in idem.

Subsidiariamente, esclarecem que este Instrumental e limita à discussão dos honorários fixados na decisão impugnada, sem renúncia às demais matérias decididas pelo juízo de origem.

Ressaltam que o
decisum
deixou de examinar temas complexos já tratados nos Embargos à Execução n. 1017084-54.2024.8.11.0040, que versam sobre inexigibilidade do título executivo; indícios de má-fé e abuso da Exequente e necessidade de suspensão da execução até julgamento final.

Com esses argumentos, pugnam pela reforma da decisão, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Contrarrazões no Id. 320431363.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

MA Investimentos Ltda.
ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa n. 1015047-54.2024.8.11.0040 em face de
Fernando Bedin
, sob a alegação de que é credora de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), valor representado pelo cheque n. 001057, emitido pelo Executado em 30/04/2024, com compensação prevista para a mesma data.

Seguiu dizendo que, ao tentar compensar o cheque, foi surpreendida pela sustação da cártula por iniciativa do emitente, o que impediu o recebimento do valor devido.

Diante disso, a Exequente alega que a dívida é certa, líquida e exigível, já que o cheque constitui título executivo extrajudicial (art. 784, I, do CPC), e que o devedor não adimpliu voluntariamente a obrigação.

Informou que, com correção monetária e juros de 1% ao mês, o débito alcança R$ 37.336,30 (trinta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta centavos).

Requereu, pois, seja o Executado compelido ao pagamento.

Ao propor a Exceção de Pré-Executividade, o Executado, juntamente com Adriano Zibetti, alegaram, em síntese, que o cheque é inexigível, pois foi sustado antes do vencimento em razão do descumprimento contratual pela empresa M.A. Ambiental e Construtora Ltda., responsável pela obra não entregue. Sustentaram que a Exequente, M.A. Investimentos Ltda., agiu de má-fé, já que é administrada pela esposa do representante da M.A. Ambiental, configurando conluio entre as empresas. Defenderam que o título não circulou validamente, pois o endosso foi posterior à sustação e, portanto, ineficaz, afastando a autonomia e abstração do cheque. Invocaram a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) e pediram a extinção da execução (art. 924, III, do CPC), com o reconhecimento da ineficácia e inexigibilidade do título, a denunciação da verdadeira devedora M.A. Ambiental, e a condenação da Exequente por litigância de má-fé. Subsidiariamente, requereram que, pelo princípio da fungibilidade, a exceção seja recebida como embargos à execução.

Após a réplica, o Juiz de primeiro grau rejeitou a Exceção de pré-executividade apresentada por Fernando Bedin, por entender não restou demonstrada a inexigibilidade do título executivo, tampouco a má-fé da Exequente. Quanto a Adriano Zibetti, o Magistrado não conheceu da Objeção, ante a falta de legitimidade, já que ele não figura como parte no feito executivo. Determinou, assim, o regular prosseguimento da execução e condenou ambos os Excipientes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução.

Inconformados,
Fernando Bedin e Adriano Zibetti
interpuseram este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, os Agravantes alegam, com fundamentos no Tema 421 do STJ, que não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é rejeitada ou não conhecida, pois o incidente não altera o curso da execução.

Asseguram que o art. 85, § 1º, do CPC já prevê a condenação em honorários no bojo da execução, e que a imposição adicional por rejeição da exceção configuraria
bis in idem.

Subsidiariamente, esclarecem que este Instrumental e limita à discussão dos honorários fixados na decisão impugnada, sem renúncia às demais matérias decididas pelo juízo de origem.

Ressaltam que o
decisum
deixou de examinar temas complexos já tratados nos Embargos à Execução n. 1017084-54.2024.8.11.0040, que versam sobre inexigibilidade do título executivo; indícios de má-fé e abuso da exequente e necessidade de suspensão da execução até julgamento final.

Com esses argumentos, pugnam pela reforma da decisão, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Pois bem. A norma insculpida no art. 85 do Código de Processo Civil consagra, como regra geral, a condenação em honorários advocatícios sempre que houver prolação de decisão interlocutória com conteúdo decisório, ainda que esta não importe extinção do processo principal.

No entanto, a aplicação desse comando normativo aos incidentes de Exceção de Pré-executividade, sobretudo quando rejeitados ou não conhecidos, não comporta leitura automática ou descontextualizada do ordenamento processual.

A Exceção de pré-executividade, por sua natureza instrumental e cognição sumária, não se reveste da autonomia característica dos meios impugnativos típicos. Apresenta-se como mecanismo excepcional de controle de legalidade da execução, cabível unicamente nas hipóteses de matérias de ordem pública ou suscetíveis de conhecimento
ex officio
, prescindindo de garantia do juízo. A rejeição, por consequência, não representa resolução de mérito, tampouco produz qualquer modificação substancial na marcha executiva, que prossegue nos exatos moldes anteriores à oposição do incidente.

Nesse contexto, consolidou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a rejeição ou o não conhecimento da Exceção de pré-executividade, assim como a improcedência da tese nela veiculada, não enseja, por si só, a condenação do excipiente em honorários advocatícios, por ausência dos requisitos legais da sucumbência e da causalidade.

Tais parâmetros somente se evidenciam quando o incidente logra êxito parcial ou total, gerando a extinção da execução, a redução do valor exequendo ou a modificação substancial da lide executiva. Fora dessas hipóteses, inexiste suporte normativo ou jurisprudencial para imposição de verba honorária.

A orientação pacífica da Corte Superior é categórica ao afirmar que
“não é cabível a condenação a honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de pré-executividade”
(AgInt no AREsp 2086775/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 29/02/2024), entendimento que se coaduna com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação das sanções processuais.

Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. (...)Tese de julgamento: “Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em razão da rejeição de exceção de pré-executividade, por se tratar de incidente processual de natureza excepcional, cuja rejeição não enseja sucumbência.” (TJ-MT - Agravo de Instrumento 10292501020258110000, Relator.: Marcos Regenold Fernandes, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

Nessa linha de raciocínio, o não conhecimento da manifestação formalizada pelos Recorrentes na Objeção implica inexistência de juízo valorativo sobre seu mérito e, portanto, não gera qualquer efeito jurídico que possa fundamentar a imposição de encargo sucumbencial.

Incabível, por consequência, a fixação de verba honorária, ante a ausência de relação jurídica processual válida naquele incidente.

Dessa forma, ao impor condenação em honorários de sucumbência em desfavor dos Agravantes, embora ausentes os pressupostos legais que a legitimassem, a decisão singular distanciou-se da orientação consolidada na jurisprudência superior, impondo sua reforma para o fim de afastar a verba honorária fixada no
decisum
.

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso, reformo em parte a decisão impugnada e afasto o arbitramento dos honorários advocatícios, tendo em vista o prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025